Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000820-53.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: EDILENE CRISTINA RODRIGUES DA ROCHA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de antecipação de tutela impetrado por EDILENE CRISTINA RODRIGUES DA ROCHA contra ato reputado ilegal praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso.
A impetrante sustenta que “participou de concurso público para o cargo de Professor de Pedagogia, polo de Cuiabá, realizado pelo Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 01/2017, de 03/07/2017 (doc. 2). Foi aprovada na posição 93, conforme doc. 3, p. 57.”
Relata que “ os aprovados abaixo não tomaram posse, a saber: 4o Geovana Menezes Comachio; - 12o Michelli Sampaio Tunes Porto; - 14o Patricia Aparecida Soares; - 90o Celio Bento de Oliveira. Dessa forma, como houve a previsão de 90 vagas no edital, a nomeação de 90 e a desistência de 4 aprovados, surge aos candidatos 91o, 92o, 93o e 94o o direito subjetivo à nomeação.”
Com base nas razões acima resumidas pleiteia, liminarmente, sua imediata nomeação para o cargo de pedagoga.
É o relatório.
Decido.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso em apreço, verifica-se neste momento de cognição sumária, a ausência do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris, pelos fundamentos que passa a expor.
A Impetrante foi classificada em 93o lugar, para o cargo de Pedagoga, mas, como alguns candidatos não tomaram posse ou desistiram, tem direito subjetivo a posse.
É certo que a desistência de candidatos melhores classificados que o Recorrido faz surgir o direito subjetivo à nomeação, conforme já pacificado em sede de repercussão geral pelo STF (RE 598.099).
Entretanto, o fato de candidato nomeado não tomar posse no cargo não é sinônimo de desistência, posto que o ato de nomeação pode ser questionado.
Para que a desistência de um candidato faça nascer o direito de outro candidato galgar posição na fila de classificação e, consequentemente, surja o direito à nomeação em cargo público, tal ato deve ser inequívoco.
Somente a desistência formal ou expressa é que produz os efeitos jurídicos de nomeação do candidato posterior na lista de classificação.
Nesse sentido, julgou este Sodalício recentemente:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA FORMAL DE CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA – CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. “[...] III - Em relação àqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598099/MS, também submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou orientação no sentido haver direito à nomeação, salvo exceções pontuais. A partir dessa tese, evoluiu para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. [...]” (STJ - AgInt no RMS 62.022/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). 2. Segurança concedida. (TJ/MT - N.U 1003367-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (NEGRITEI)
Assim, mesmo que vários candidatos não tomem posse, é necessária a demonstração da desistência expressa de cada um deles, o que não restou comprovado nos autos.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora